Tribunal: TJSP
Processo: 1101399-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo nacional - cancelamento de voo por condições climáticas desfavoráveis - atraso superior a 10 horas - danos morais reconhecidos - valor da indenização majorado - recurso da ré improvido - recurso do autor provido.